Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706443-81.2019.8.07.0003 RECORRENTE: A.A.M.I.S.A. REPRESENTANTE LEGAL: R.G.B. RECORRIDO: B.H.G.D.S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA NÃO PREVISTA EM SUA BULA (USO OFF-LABEL). NEGATIVA. ABUSIVIDADE DECLARADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Súmula 469 do STJ). 2. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2.1. Ainda que não exista indicação na bula do medicamento para o tratamento de determinada patologia (uso off-label), a sua prescrição pelo médico que acompanha a paciente torna o seu fornecimento obrigatório pelo plano de saúde, desde que a doença seja por ela coberta, devendo, assim, ser declarada nula qualquer disposição contratual em sentido contrário. Precedentes desta Corte. 3. A recusa no fornecimento de medicamento indicado pelo médico ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, ensejando, assim, a reparação por danos morais sofridos, principalmente diante das circunstâncias presentes no caso em exame, em que a autora encontra dificuldades em combater o câncer que a acomete. 4. A importância fixada pelo julgador singular a título de indenização por danos morais se mostra apta a coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela operadora do plano de saúde e para compensar a violação da personalidade suportada pela autora enquanto privado da realização de procedimento necessário à sua saúde, devidamente prescrito por médico que o acompanha 5. Apelação conhecida, mas desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso I, da Lei 9.656/1998, e 186 do Código Civil, asseverando, em síntese, que o simples inadimplemento contratual não configuraria dano moral a ser indenizado, porquanto entende que estaria desonerado de cobrir os custos com tratamentos experimentais supostamente previstos no contrato entabulado entre as partes. II – O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 16912468), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 16912470), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 17338311), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1526658/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 10, inciso I, da Lei 9.656/1998, e 186 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027